Tribunal: STF
Processo: ARE 979024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. MUNICÍPIO INSCRITO NO SIAFI. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. I - Nos termos do art. 5º, § 2º, da IN 01/97 – STN e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada a inadimplência que impede a transferência voluntária de recursos federais, quando a inadimplência do beneficiário for imputada ao ex-gestor, em tomada de contas especial. II - No caso concreto, o município encontra-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, consubstanciadas no ajuizamento de ação de restituição de valores em face de indícios de improbidade administrativa no convênio firmado com o Ministério da Saúde. III - Apelação e remessa oficial desprovidas”. (eDOC 2, p. 52)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; e 160, parágrafo único e inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o município possui personalidade jurídica própria e distinta dos seus administradores. Aduz-se, assim, que não importa se a responsabilidade pela prestação de contas é do ex-gestor ou do atual.



    Argumenta-se que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI objetiva resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes.



    Afirma-se que a inscrição do município no SIAFI, bem como a consequente suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias, são atos que atendem à estrita legalidade.



    Sustenta-se a inexistência de prejuízo à comunidade local, tendo em vista que, enquanto durar a inadimplência, há a possibilidade de o município firmar convênios referentes às matérias inseridas no rol das exclusões (saúde, educação, assistência social e faixa de fronteira).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Vê-se, portanto, que a Administração federal não se nega a liberar recursos em prol das demais unidades federativas quando a inadimplência em relação aos recursos anteriormente recebidos for imputada ao antigo administrador, em procedimento de tomadas de contas especial. 



    A jurisprudência é firme nesse sentido, consoante evidenciam o aresto em destaque: 



    ‘ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - INCLUSÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NO SIAFI - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário pelo sucessor do chefe do executivo que deixou de prestar as contas na época própria, na forma do art. 5º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa nº 01/STN-97, deve ser afastada a inadimplência do Município, com o objetivo de não causar maiores prejuízos à coletividade. Precedentes. 2. Recurso especial não provido.’ STJ, 2ª T., REsp 870733/DF, Rel. ELIANA CALMON, DJE 21/10/2008) 



    No caso concreto, o município encontra-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, consubstanciadas no ajuizamento de ação de restituição de valores, fls. 91/94, em face de indícios de improbidade administrativa no Convênio 3933/2001. 



    Assim, não se justifica a imposição de qualquer sanção, em face da ausência de prestação de contas pelo antigo gestor, máxime a proibição de recebimento de verbas federais, as quais são destinadas à realização de obras ou serviços de interesse público.



    O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a possibilidade de suspensão da inadimplência, a fim de assegurar a percepção de recursos federais por estados-membros, em casos análogos ao presente, chegando a manifestar-se, inclusive, sobre a hipótese em que a demora na instauração da tomada de contas especial é atribuída ao convenente e não ao município, senão vejamos:



    (…)



    Portanto, merece acolhida a pretensão de suspensão da inadimplência do autor, em relação ao convênio acima mencionado, a fim de que possa receber recursos federais”. (eDOC 2, p. 49-50)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC 3031 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015) 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – (...) – SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO – POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – (…). INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). (...) BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes”. (ACO 1848 AgR,rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2015)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se admite a transcendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente